Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-21.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001343-21.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSILEI MARIA DA SILVA - CPF: 022.187.031-81 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001343-21.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Rosilei Maria da Silva

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE ÁUDIO ONDE A AUTORA CONFIRMA A CONTRATAÇÃO DO PLANO E SEUS DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TITULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 90,83, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com gravação de áudio onde esta confirma a contratação do plano telefônico, seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe, os três primeiros dígitos de seu CPF, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento. Aliado ao fato de que a consumidora não impugnou especificamente o áudio da gravação juntado na defesa.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Em análise das provas produzidas, verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço, fato gerador da dívida em discussão, através de telas de seu sistema interno, bem como trazendo aos autos a devida gravação telefônica que demonstra a parte autora anuindo com o contrato (plano) no link disponibilizado na pág. 16 do
id. 42223419
. Ademais, verifica-se pelos documentos juntados pela reclamada, que houve diversos pagamentos de faturas, conduta incompatível com a atitude de fraudadores, além de ter sido juntado extenso histórico de ligações realizadas e recebidas, portanto, há robustez comprobatória, haja vista que existe congruência entre os dados constantes nas imagens digitais das telas do sistema da Ré e aquelas presentes no cadastro do órgão de proteção ao crédito, bem como em relação ao registro de utilização dos serviços e os pagamentos realizados pela parte autora”..

3. Se restou comprovada a existência de relação jurídica, conforme áudio de gravação juntado em contestação, no qual houve a contratação do plano telefônico com a confirmação dos dados pessoais da autora, bem como a origem da obrigação, referente a utilização da linha telefônica, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Além do áudio de gravação, a empresa de telefonia juntou as faturas telefônicas e o relatório de chamadas referente ao período de 17/08/2017 a 26/01/2018, do terminal móvel (65) 99811-8727.

5. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, reconhecendo a contratação e o débito, e, via de consequência, julgo
PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de
R$ 90,83
(noventa reais e oitenta e três centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda,
CONDENO
a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator